Tribunal: TCU
Processo: 011.501/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7550/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.501/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana de Sousa Lima Faria (XXX.736.678-XX); Crys Dorian Gomes (XXX.846.318-XX); Francieli Martines Gomes da Silva Santos (XXX.019.748-XX); Gabriel Mendes Moraes (XXX.457.988-XX); Gabriela Luisa de Lima (XXX.619.238-XX); Gustavo Brandao da Silva (XXX.912.998-XX); Maria da Conceição Barroso (XXX.178.776-XX); Mayara Cristiane dos Santos Teixeira (XXX.671.548-XX); Pedro Henrique de Campos Martini (XXX.239.128-XX); Suelma Araujo Silva Zanotti (XXX.053.688-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.